Tribunal: CARF
Processo: 11128.729645/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729645/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.450 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/01/2009
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ROVIMIX A-1000. POSIÇÃO.
As preparações de vitaminas A, B2 e E, quando estabilizadas, dispersas ou
adsorvidas em uma determinada matriz deve ser classificada na nomenclatura na
posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que não modifica
o caráter vitamínico do produto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a correção da classificação fiscal da
mercadoria utilizada pelo importador, cuja discussão foi devolvida ao conhecimento deste
colegiado (Rovimix A-1000).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson
Santiago.

Relatório
O importador, por meio das declarações de importação DI 09/0010914-3
registrada em 06/01/2009, mercadoria descrita como ROVIMIX A-1000 (ACETATO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729645/2013-31
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729645/2013-31

VITAMINA A1 - RETINOL) - USO: ANIMAL - QUALIDADE: INDUSTRIAL -
APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ANIMAL - REG. MAPA SP-03509 30119 - NÃO CONTÉM
OGMS OU DERIVADOS - PRODUTO E DE ORIGEM ANIMAL: SUÍNO, classificando-a na
NCM no código 2936.21.12 (Acetato de Vitamina A1- Álcool).
Por meio de Auto de Infração, cobraram-se as diferenças de imposto de
importação, juros, multa de mora, multa por importação sem licenciamento prevista no art. 633,
do Decreto n.o 4.543/2002, e multa pela classificação fiscal incorreta.
Intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação fls. 87/103 e
documentos, alegando, em síntese:
I. Preliminar de nulidade.
2. Alega que os excipientes encontrados não substâncias inertes, admitidas
pelas NESH do Capítulo 29.
3. Alega que para serem classificados na NCM 2309.90.90 os produtos devem
possuir elementos nutritivos, que não estariam presentes nos laudos solicitados.
Cita a Decisão COANA n° 14/99.
4. Cita a Decisão COANA nO3/99 que segundo a impugnante suporta a
classificação do produto ROVIMIX A-500 WS na NCM 2936.21.12. não. outra
marca comercial e outra composição.
5. Cita a Decisão COANA nO4/99 que segundo a impugnante suporta a
classificação do produto ROVIMIX D3-500 na NCM 2936.29.21.
6. Cita a Decisão COANA nO2/99 que segundo a impugnante suporta a
classificação do produto ROVIMIX E50 na NCM 2936.28.12
7. Cita a IN-SRF nO99/99 que internaliza os Pareceres de Classificação da
OMA e a IN-SRF nO123/98 que altera os textos das NESH.
8. Alega que em função da manutenção das classificações fiscais, fica
prejudicada a multa pelo erro de classificação.
9. Requer por fim que seja considerada improcedente a autuação.

Ao analisar o pleito a r. DRJ proferiu acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/01/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
O produto de denominação comercial ROVIMIX A-1000 encontra correta
classificação tarifária na NCM 2309.90.90. A autoridade fiscal apresentou
prova de que as substâncias acrescidas tornam o produto particularmente apto
para uso específico preferencial à sua aplicação geral.
MULTA POR ERRÔNEA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
O mero erro de classificação fiscal já torna aplicável a multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria, sem prejuízo da aplicação de outras
penalidades administrativas.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729645/2013-31

IDENTIFICAÇÃO
DA
MERCADORIA.
LICENCIAMENTO
DE
IMPORTAÇÃO. ADN COSIT No 12/1997.
Nos termos do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997, somente é
afastada a multa por falta de licença de importação nos casos em que a
mercadoria é corretamente descrita, com todos os elementos necessários a sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Lançamento Procedente.

Intimada, a contribuinte apresenta recurso voluntário reiterando as razões de sua
impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os requisitos
formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, com a seguinte ressalva.

A divergência diz respeito, portanto, à classificação da mercadoria de nome
comercial Rovimix A-1000, objeto de importação pela recorrente por meio da declaração de
importação no 09/0010914-3 registrada em 06/01/2009.

Para a importadora recorrente, tais produtos devem ser classificados no
Capitulo 29 (produtos químicos orgânicos), na Posição 2936 NCM/SH (vitaminas):

Segundo a autoridade fiscal, por outro lado, tais produtos devem ser
classificados no Capítulo 23 (Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos
preparados para animais), Posição 2309 da NCM/SH (preparações destinadas à alimentação
animal):
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729645/2013-31

Observo que as mercadorias Vitamina E 50% tipo SD e Rovimix B2 80 SD,
já foram objeto de análise por este colegiado, em composição pretérita, para a mesmo
contribuinte, em 26/02/2019 ocasião em que proferido o acórdão no 3401-005.932, sob a relatoria
do Conselheiro Rosaldo Trevisan:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2013 a 24/04/2017
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
TRATAMENTO
ADUANEIRO.
DESCRIÇÃO SEMELHANTE. PRESUNÇÃO LEGAL DE IDENTIDADE.
As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729645/2013-31

idênticas para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro,
conforme artigo 68 da Lei no 10.833/2003. Apresentando a recorrente a prova
em contrário em relação a determinada mercadoria, esta deve ser excluída do
lançamento.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. “ROVIMIX C-EC”, “ROVIMIX E-
50 SD”, “ROVIMIX D-3 500”, “ROVIMIX E 50 Adsorbate”, “ROVIMIX
Folic 80 SD”, e “ROVIMIX B2 80-SD”. OBSERVAÇÃO AO TEOR
INTEGRAL DE LAUDOS TÉCNICOS. NCM 2309.90.90.
Os produtos “ROVIMIX C-EC”, “ROVIMIX E-50 SD”, “ROVIMIX D-3
500”, “ROVIMIX E 50 Adsorbate”, “ROVIMIX Folic 80 SD”, e “ROVIMIX
B2 80-SD”, compostos orgânicos que têm ingrediente ativo de constituição
química definida, e consistem em vitaminas adicionadas de excipientes, que
funcionam como revestimento para a vitamina, tornando o produto próprio
para a destinação na formulação de ração animal. Tal característica afasta a
posição 2936, preliminarmente pleiteada para a classificação da mercadoria,
cabendo, pela RGI-1 a classificação na posição 2309, e, diante das
características específicas/residuais, nas subposições, item e subitem referentes
a “outros”, levando à classificação na NCM 2309.90.90.
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/1997.
INAPLICABILIDADE. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT
10/1997. INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO EXPRESSA.
O Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 exclui apenas da
multa por falta de licença de importação as mercadorias corretamente descritas,
e não da multa por erro de classificação. O Ato Declaratório Normativo (ADN)
COSIT no 10/1997, que excluía a multa de ofício, sobre a diferença de tributos,
que também não se confunde com a multa por erro de classificação prevista no
art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, foi expressamente revogado pelo Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 6/2018). Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da
multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001,
a questão referente a má-fé ou à correta descrição da mercadoria.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (a) negar provimento
em relação aos produtos "ROVIMIX E-50 SD", “ROVIMIX D-3 500'',
ROVIMIX E 50 Adsorbate”, “ROVIMIX Folic 80 SD”, e “ROVIMIX B2 80-
SD”, (b) e em dar provimento para excluir do lançamento Declarações de
Importação/adições que remetem ao nome “Dry Vitamin E 50% CWS/S”; (ver
pis/cofins) e, por maioria de votos, em negar provimento em relação ao produto
“ROVIMIX C-EC”, vencidos os Conselheiros Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que votaram pelo
provimento. (assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan
(presidente), Mara Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado, Lázaro Antonio
Souza Soares, Carlos Henrique Seixas Pantarolli, Rodolfo Tsuboi (suplente
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729645/2013-31

convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente).

Embora tenha acompanhado o entendimento do relator com voto vogal, ao
apreciar o presente caso, na condição de relator, entendo que o fato superveniente à interposição
do recurso voluntário e ao próprio acórdão acima transcrito (cuja sessão de julgamento ocorreu
em 26/02/2019), a Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16/03/2020, vem a alterar o cenário
jurídico sobre o qual deve se desenvolver o debate.
Tal instrumento normativo ratificou e internalizou os mais recentes Pareceres
de Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o
entendimento sobre a classificação fiscal das Vitaminas A, B2 e E-50 na posição 2936, em
conformidade com aquilo que defende a importadora ora recorrente, fundamento que deve
presidir a fundamentação em torno da classificação, cuja controvérsia, como se pode perceber,
restringe-se ao âmbito da posição, matéria que, como se sabe, pertine ao Sistema
Harmonizado, não residindo a controvérsia no âmbito dos desdobramentos regionais.
De se registrar, não obstante, ser exatamente este o atual posicionamento da
Câmara Superior de Recursos Fiscais nos casos posteriores à edição da norma, tendo sido dado
provimento ao Recurso Especial dos importadores em casos semelhantes ao ora analisado,
conforme ilustram as seguintes ementas do Acórdão CSRF no 9303-011.904, de relatoria do
Conselheiro Valcir Gassen, publicado em 13/10/2021, bem como o Acórdão CSRF no 9303-
012.646 , de relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Ramos, publicado em
19/01/2022:
Processo no 11128.000787/2004-21
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da publicação: 13/10/2021
Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato
gerador: 09/01/2004 CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto Rovimix B2 80 SD e preparação constituida de Riboflavina
(Vitamina B2) e Polissacarídeos (excipiente), destinado à fabricação de
ração animal, não modifica o caráter vitamínico do produto, devendo ser
classificado na posição NCM 2936.23.10.
Numero da decisão: 9303-011.904
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. (documento
assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente (documento
assinado digitalmente) Valcir Gassen - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana
Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729645/2013-31

Nome do relator: VALCIR GASSEN

Numero do processo: 11128.006235/2003-46
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da publicação: 19/01/2022
Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA). POSIÇÃO.
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80
SD Riboflavina (Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o
caráter vitamínico do produto, devendo ser classificado na posição NCM
2936.23.10.
Numero da decisão: 9303-012.646
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
exercício).

Por este motivo, corretas as razões de decidir da Câmara Superior, para qual os
pareceres possuem observância obrigatória e vinculante, conforme expressamente registrado
na vigente IN RFB no 1.747/2017 e ratificado pelo Parecer Normativo RFB no 6/18.

Tendo em vista o disposto no item 2 do art. 3o e no item 2 do art. 8o da
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71/1988, e promulgada pelo
Decreto no 97.409/1988, a Receita Federal aprovou a Coletânea dos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), vindo
a incorporar as alterações aprovadas nas 62a, 63a e 64a sessões do órgão e, neste particular,
determinou que se encontram na subposição 2936.21 as “preparações” constituídas de vitamina
A “estabilizadas” em uma matriz por meio de agentes antioxidantes ou outros aditivos para sua
conservação ou transporte:

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729645/2013-31

Determinou, ainda, encontrar-se na subposição 2936.23 as “preparações” em
pó que contém Vitamina B2 “finamente dispersa” em uma matriz e que este produto,
textualmente, “utiliza-se na alimentação de animais em pré-misturas” ou alimentos
compostos:

Determinou, ainda, encontrar-se na subposição 2936.23:
(i) as “preparações” constituídas de Vitamina E “estabilizadas” em uma
matriz;
(ii) a “preparação” em pó que contenha 50% de acetato de DL-alfa-tocoferol
“adsorvido” em dióxido de silício e que este produto, textualmente, “utiliza-se
na alimentação de animais em pré-misturas” ou em alimentos compostos; e
(iii) a “preparação” em pó que contenha 50% de acetato de DL-alfa-tocoferol
“finamente disperso” em uma matriz e que este produto, textualmente,
“utiliza-se na alimentação de animais em sucedâneos do leite e dietas
líquidas”:

Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729645/2013-31

De fato, depreende-se de tais formulações com hialina clareza ser o desígnio da
organização internacional que rege o Sistema Harmonizado que as preparações de vitaminas A,
B2 e E, quando estiverem estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em uma determinada matriz
se encontrará classificada na nomenclatura na posição 29366, mesmo que destinada à
alimentação de animais, o que é dito textualmente, como tem sido decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos (Acórdãos CSRF no 9303-012.891; no
9303-012.646; no 9303-011.698, no 9303-011.904, no 99303-013.289 e no 9303-012.890),
inclusive com o nome comercial “Rovimix” e para a importadora ora recorrente.
Cabe observar, de todo modo, que os títulos das Seções, Capítulos e Sub
Capítulos têm apenas valor indicativo e que, para os efeitos legais, a classificação é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo, desde que não sejam contrárias
aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes. Ao nos voltarmos
especificamente para o Capítulo 29, encontramos a indicação de que as suas posições devem
compreender os compostos orgânicos de constituição química definida (onde se encontram as
vitaminas).
Assim, filiamo-nos ao entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira
bem registrado no Acórdão no 3301-004.388 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso voluntário interposto, em que se confirmou a classificação dos produtos Rovimix E-50,
Rovimix D3 500, Rovimix C-EC, Rovimix Fólic e Rovimix B2 em consonância com os
pareceres de classificação da OMA veiculados pela IN RFB no 1.926/2020. Nas palavras da
conselheira relatora: “(...) as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas
com excipientes que não perderam as suas características essenciais, mas as tornaram aptas
para uso específico em animais. Dessarte, é de se concluir que a classificação fiscal adotada
pela Recorrente está correta, merecendo reforma a decisão recorrida”.
Em igual sentido, diga-se, a decisão não apenas entendeu como correta a
classificação na posição 2936 como também acabou por afastar expressamente a classificação
adotada pelo auto de infração, que se limitou a contestar a classificação da Recorrente "(...) sem
qualquer fundamentação técnica que justifique a reclassificação pretendida para este produto"
e, assim, “Considerando o lapso indicado pela Recorrente, entendo que não há fulcro para a
classificação constante da decisão recorrida, devendo, portanto, ser afastada”, produzindo,
assim, a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 21/12/2013
ROVIMIX E 50 ADSORBARTE. ROVIMIX E 50 SD. ROVIMIX D3 500. ROVIMIX
C-EC. ROVIMIX FÓLICO 80 SD. ROVIMIX B2 80 SD. PARSOL SLX.
Mostrando-se incabível a classificação do produto no código pretendido pelo Fisco, é de
se dar provimento ao recurso voluntário.

Como referido pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Ramos no Acórdão
CSRF no 9303-012.646, ao se reportar ao Acórdão CSRF no 9303-011.904 e ao Acórdão CARF
no 3301-004.388, “(...) para ambas as decisões, foi decisivo o entendimento da OMA (Organização
Mundial da Aduanas) sobre a classificação do produto”.
É de se concluir, portanto, que as preparações de vitaminas A, B2 e E, quando
estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em uma determinada matriz deve ser classificada na
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729645/2013-31

nomenclatura na posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que não
modifica o caráter vitamínico do produto.

Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, quanto ao mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer a correção da classificação da mercadoria devolvida ao
conhecimento deste colegiado (Rovimix A-1000).

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 304
DF CARF MF
Original